Tribunal: TJSP
Processo: 1021111-54.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ÁGUA E ESGOTO - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Contraprestação pelo serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto não tem natureza jurídica de obrigação propter rem – Cobrança deve ser dirigida ao usuário do serviço – Indevida a interrupção do serviço – Caracterizado o dano moral – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL, para declarar inexigíveis os débitos a

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ÁGUA E ESGOTO - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Contraprestação pelo serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto não tem natureza jurídica de obrigação propter rem – Cobrança deve ser dirigida ao usuário do serviço – Indevida a interrupção do serviço – Caracterizado o dano moral – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL, para declarar inexigíveis os débitos a partir de março de 2021, e para condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 – Sentença julgou apenas a ação principal, o que configura o julgamento citra petita – Não caracterizada a causa madura para o julgamento dos feitos – Cabível a inicial intimação da Requerida-Reconvinte para o recolhimento das custas iniciais da reconvenção, com o posterior trâmite dos feitos – RECURSO DA REQUERIDA-RECONVINTE PARCIALMENTE PROVIDO, para afastar a sentença, com o prosseguimento dos feitos (na Vara de origem)